Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737783-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 33122851, o recorrente INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA – INCPP pede que o feito seja chamado à ordem, ao argumento de que efetuou o recolhimento do preparo tempestivamente, razão pela qual não haveria que se falar em recolhimento em dobro. Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito as certidões de IDs 32511376 e 33122998. Consoante se depreende do documento de ID 32494143, o recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial, em 8/2/2022. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, em vigor desde 1o/2/2022, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024